Tribunal: TJSP
Processo: 2271760-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS – Circunstância que implica na manutenção da competência da Justiça Estadual – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271760-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS – Circunstância que implica na

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS – Circunstância que implica na manutenção da competência da Justiça Estadual – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271760-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO, são agravados CARLOS
ANTONIO DA SILVA e VILMA MENEZES DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
2
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros e Outro
Agravados: Carlos Antonio da Silva e Vilma Menezes da Silva
Comarca: São Vicente
Voto no 42.583
VOTO DO RELATOR
EMENTA SEGURO HABITACIONAL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
(FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA)
Decisão que rejeitou a formação de
litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF,
reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça
Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida -
Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS
Circunstância que implica na manutenção da competência
da Justiça Estadual Precedentes - Decisão mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em
face da r. decisão proferida em autos de Ação de Indenização, em fase
de cumprimento de sentença, que desacolheu pleito visando a formação
de litisconsórcio passivo necessário entre a seguradora ré e a Caixa
Econômica Federal, reconhecendo, consequentemente, a competência
da Justiça Estadual.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida. De início, pugna pela
necessidade de suspensão da demanda, em razão da afetação do
processo aos Temas 1011 e 0050 do C. STF. No mais, reitera a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito,
diante da legitimidade passiva da CEF, estando presente o interesse do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
3
FCVS no caso concreto, haja vista que a demanda vem fundada em
apólice pública (ramo 66).
Prossegue a recorrente dizendo que é parte ilegítima
para integrar o feito, à luz do disposto na Súmula 150 do C. STJ e da
Lei n. 13.000/14. Citou jurisprudência. Pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento recursal, reconhecendo-se a
incompetência da Justiça Estadual, diante do interesse jurídico da CEF e
da União, remetendo-se os autos à Justiça Federal.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 3570,
mediante a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 172 e seguintes.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, afasto a alegada necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário
827/966/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes), haja vista que não consta dele
a deliberação de que cuida o artigo 1.035, § 5o, CPC. Nesse sentido,
recentíssimo julgado oriundo da 1a Câmara de Direito Privado, nos
autos
dos
Embargos
de
Declaração
n.
2244635-24.2018.8.26.0000/50000, Rel. CLAUDIO GODOY, j.
26.03.2019. No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
indenização movida por mutuários do SFH em virtude de vícios de
construção. Decisão que determinou a suspensão do feito.
Repercussão geral reconhecida (Tema no 1011). Ministro relator
que não determinou a suspensão nacional dos feitos em andamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
4
Processo que deve prosseguir. Decisão reformada. Recurso provido,
liminar confirmada (AI n. 2010584-34.2019.8.26.0000, 9a Câmara,
Rel. COSTA NETO, j. 26.03.2019, v.u.).”
No mais e em que pesem os reclamos da agravante,
reputo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal.
Com efeito, em legitimidade passiva da CEF, aqui
não se há falar. A questão deve ser apreciada à luz da suposta afetação
do FCVS no contrato objeto da demanda.
Acerca do tema, diante do julgamento dos
Embargos de Declaração, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti,
sendo designada relatora para os acórdãos a Ministra Nancy Andrighi,
opostos nos autos do Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, fixou-se o entendimento da necessidade de
dois requisitos (agora, cumulativos) para o ingresso da Caixa
Econômica Federal no feito, com o deslocamento da competência para a
Justiça Federal, quais sejam, a comprovação de que o contrato de
seguro de mútuo habitacional formado no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH (ramo 66), tenha sido celebrado entre 02 de
dezembro 1988 e 29 de dezembro 2009, bem como demonstração
documental do risco efetivo de comprometimento do FCVS e da reserva
técnica FESA, conforme transcrito a seguir:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
5
543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo h
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional
SFH, a Caixa Econômica
Federal
CEF
detém interesse jurídico
para ingressar na lide como assistente simples
somente
nos
contratos
celebrados
de
02.12.1988
a
a
29.12.2009

período
compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses
em que o instrumento estiver vinculado ao
Fundo
de
Compensação
de
Variações
Salariais
FCVS (apólices públicas, ramo
66).
2. Ainda que compreendido no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação do
contato ao FCVS (apólices privadas, ramo
68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a
instituição
financeira
provar
documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
6
efetivo de exaurimento da reserva técnica do
Fundo de Equalização de Sinist6ralidade da
Apólice
FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante
em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico
de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o
Tribunal Estadual concluído pela ausência de
vinculação dos contratos de seguro ao FCVS,
inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide.
6. Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos, com efeitos infringentes.”.
No caso em exame, ausentes ambos os requisitos, na
medida em que da leitura do contrato de financiamento que instrui a
inicial, denota-se que foi firmado/assinado em novembro de 1983 (o
que já havia sido observado por esta Turma Julgadora, no âmbito da
Apelação n. 0015658-07.2004).
Não há, ainda, prova concreta da comprovação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
7
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice
FESA, de modo a configurar o interesse da CEF, ora agravante.
De rigor, ainda, a transcrição dos Temas 50 e 51 em
sede recursos repetitivos acerca do tema, a saber:
“Tema 50 - Fica, pois, consolidado o entendimento de
que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88
e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
Outrossim, evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
8
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC. (Informação atualizada em 18/08/2016 com
transcrição do trecho do voto vencedor proferido pela Min. Nancy
Andrighi no julgamento dos segundos embargos declaratórios em que
Sua Excelência estabelece a tese jurídica repetitiva - página 10 - REsp
1091363/SC - DJe de 14/12/2012).
Tema 51 - Fica, pois, consolidado o entendimento de
que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88
e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
Outrossim, evidenciada desídia ou conveniência na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
9
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC.
(Informação
atualizada
em
18/08/2016
com
transcrição do trecho do voto vencedor proferido pela Min. Nancy
Andrighi no julgamento dos segundos embargos declaratórios em que
Sua Excelência estabelece a tese jurídica repetitiva - página 10 - REsp
1091363/SC - DJe de 14/12/2012).”
Decidindo situação idêntica, recente julgado da 1a
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos do Agravo de
Instrumento n. 2089333-02.2018, Rel. LUIZ ANTONIO DE GODOY,
conforme ementa abaixo transcrita e que, aqui, possui inteiro
enquadramento:
“SEGURO HABITACIONAL - Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de ingresso da Caixa Econômica
Federal Caixa no feito - Descabimento - Entendimento pacificado
do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos
Tese firmada nos EDcl nos EDcl no REsp. no 1.091.393 - Hipótese
em que não restou comprovado o risco ou impacto econômico ao
FCVS Ausência de demonstração de interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal a autorizar sua intervenção nos autos e, via de
consequência, o deslocamento da competência para a Justiça
Federal Edição da Lei no 13.000/14 que não ensejou alteração
quanto ao entendimento em questão - Decisão mantida - Agravo
desprovido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271760-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42.583
10
Diverso não é o posicionamento desta Turma
Julgadora, comportando destaque o também recente julgado extraído
dos autos do Agravo de Instrumento no: 2165343-87.2018, conforme
segue:
“EMENTA
SEGURO HABITACIONAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
Decisão
que não conheceu da impugnação da executada, no tópico relativo à
alegada ilegitimidade passiva e remessa dos autos à Justiça Federal

Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de
efetiva afetação do FCVS Circunstância que implica na manutenção da
competência da Justiça Estadual Decisão mantida Recurso improvido.”
Em vista disso, fica mantida a competência da Justiça
Estadual e, portanto, ratificada a r. decisão guerreada, em seus inteiros
termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator